Tribunal: STF
Processo: HC 203440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 92.805/2021-STF, a agravante opõe-se “ao julgamento virtual do agravo regimental designado para a sessão de 01.10.21 a 08.10.21”, sob o fundamento de que a “discussão que permeia o caso em tela é de suma relevância, uma vez que trata de aplicação retroativa de acordo de não persecução penal, tema cujo julgamento fora afetado ao Plenário no bojo do Habeas Corpus n° 185.913/DF – e retirado da pauta de julgamento virtual no último dia 20 de setembro” (doc. eletrônico 17). 
    Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário do STF: HC 175.461 AgR-ED/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 166.127 AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma; ARE 941.595 AgR-segundo/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; HC 138.413 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 141.044 AgR/TO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; e ADI 5.542 ED/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Plenário.
    Todavia, a referida exceção não se aplica na espécie, pois, ao contrário do que justifica a agravante, nesta impetração, não está em jogo a retroatividade ou não do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tema em julgamento no HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A discussão destes autos, entre outras, limita-se a verificar se a paciente reúne os requisitos necessários para oferta do referido acordo, à luz da legislação específica.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator